Tribunal: STF
Processo: HC 258864
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Luiz Henrique Siqueira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.004.855/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 6, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que em 1ª instância foi reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, removida no julgamento de apelação do MP. (p. 6)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber tal benefício, indevidamente negado pela alta quantidade de drogas. (p. 7)



    Afirma que o regime inicial deveria ser fixado segundo a quantidade de pena, não havendo motivação idônea para sua exacerbação. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com ajuste do regime, ou, subsidiariamente, para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho os trechos pertinentes do acórdão condenatório:



    “Consta da denúncia, resumidamente e no que interessa aos recursos, considerando-se a absolvição em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, que no dia 08 de julho de 2020, às 16h30, agindo em concurso entre si e o adolescente Esdras Felipe Peres da Silva, os réus guardavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 03 invólucros de fita adesiva retorcida contendo 709,14g de maconha e 01 invólucro plástico, de cor verde, contendo 170,37g de crack. Segundo apurado, Gustavo e o adolescente, conhecido traficante de drogas, estavam em conversação e em atitude suspeita, o que motivou a abordagem policial. Na tentativa de despistar a polícia, Gustavo adentrou numa loja para comprar uma capa de proteção para o celular, embora não estivesse com o aparelho, fornecendo informações desencontradas, embora ambos apontado a casa de Luiz Henrique (o paciente) como sendo o local onde estavam carregando a bateria do aparelho celular, razão pela qual os policiais se dirigiram para lá. Ao notar a presença da viatura policial, contudo, Luiz Henrique fugiu pelos fundos, pulando os muros. Autorizados por sua companheira, Dayane Aparecida Ribeiro, que informou que não iria acobertar nada e que os réus e o adolescente haviam passado a tarde manuseando drogas, os policiais encontraram, num dos quartos, uma balança de precisão, facas e um aparelho celular e, nos fundos, os entorpecentes”. (eDOC 4, p. 2)



    “Com efeito, para fazer jus à aplicação do redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.



    Ora, restou demonstrado o envolvimento com a traficância de grande monta e de forma não eventual. Primeiro porque tamanha quantidade e variedade de drogas não se obtêm facilmente, do dia para noite, nem de forma isolada. Ademais, é certo que compunham uma verdadeira organização destinada à traficância, com diversos envolvidos, cada qual com suas tarefas como: fornecimento, transporte, repasse a terceiros e posterior venda dos entorpecentes.



    E nem se alegue que estariam apenas guardando em casa, de maneira ocasional, aqueles entorpecentes, sendo evidente que não se confiaria tamanha quantidade de drogas a uma pessoa que não estivesse verdadeiramente envolvida na organização do tráfico, devendo-se destacar o alto valor de mercado das substâncias apreendidas.



    Por fim, temos que os réus sequer comprovaram exercício de ocupação lícita e, aliás, deixando claro o descaso com o ordenamento jurídico, sequer vieram à juízo explicar os detalhes da apreensão de tamanha quantidade de drogas que, segundo demonstrado no caderno de provas, fracionavam com emprego de uma balança de precisão, repita-se.



    Portanto, todos os fatores analisados demonstram de forma clara a dedicação a atividade criminosa e que faziam do tráfico seus meios de vida”. (eDOC 4, p. 9)



    “Em que pese, de outro lado, a existência de decisões em sentido contrário nos Tribunais Superiores, não vinculantes, de rigor o regime inicial fechado para o cumprimento das sanções, de acordo com a determinação constante no artigo 1º da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto e que busca justamente dar tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos termos da Constituição Federal.



    Cumpre registrar, ainda, que o Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena de acordo com seu convencimento - respeitados os ditames legais para tanto, estabelecendo aquele que será suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59, inciso III, do Código Penal.



    O ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício.



    Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime mais severo permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta”. (eDOC 4, p. 11)



    Transcrevo trechos da sentença penal condenatória que aplicou o redutor em um terço:



    “No caso presente, no entanto, não ficou comprovada a existência de uma vontade distinta, por parte dos acusados, no sentido de constituição de uma associação (é dizer, de um vínculo associativo) direcionada à prática do delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto as diligências policiais limitaram-se ao momento dos fatos e ao dia da prisão e, pelos depoimentos dos policiais, referido vínculo associativo não ficou, portanto, provado.



    Para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes/investigados vinham praticando a mercancia ilícita”. (eDOC 3, p. 12)



    “Ainda na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado não registra antecedentes e não havendo comprovação de que ele viesse se dedicando às atividades criminosas ou integrando organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.



    Não há provas no sentido de que o acusado integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, vez que não ficou esclarecido, por exemplo, qual a organização criminosa que eventualmente atuava no local dos fatos, quema integrava, quais as divisões de tarefas e qual eventual participação do imputado nela, não havendo, portanto, prova segura e conclusiva a respeito, situação em que deve ser aplicado, em favor do agente, o princípio in dubio pro reo, consoante já exposto”. (eDOC 3, p. 18)



    “Diante do novo posicional do Colendo Supremo Tribunal Federal (HC nº 118.533, Plenário do STF, j. em 23/06/2016), acolhido, aliás, pela denominada Lei Anticrime (art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal, com redação dada por tal Lei Anticrime), o crime de tráfico na forma privilegiada, hipótese tratada nos autos, deixou de ser equiparado a hediondo, razão pela qual, não havendo impedimento legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível para reprovar e prevenir o crime diante da razoável quantidade de drogas e do alto poder nocivo de uma delas, também conforme já mencionado”. (eDOC 3, p. 19)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Como a fundamentação apresentada pelo TJSP não é idônea a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, deve ser restaurada, no ponto, a dosimetria da sentença, que fixara a pena em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, e o regime inicial semiaberto. (eDOC 3, p. 18)



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença condenatória na ação penal 1505632-27.2020.8.26.0132.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão ao corréu Gustavo Proença Coelho, que se encontra em situação idêntica à do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente